Tribunal: TJDFT
Processo: 0714264-82.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714264-82.2018.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: GOMIDE ADVOGADOS ASSOCIADOS EXECUTADO: ELEN CRISTINA BONITO SILVA, PAULO VICENTE DA SILVA JUNIOR D E C I S Ã O Ciente da petição de Id 49995819. Em detida análise ao feito de origem (005095-26.2011.8.07.0011), observa-se a informação prestada pelo órgão empregador do executado no sentido de que a previsão para término dos descontos em folha de pagamento, visando a satisfação do crédito, será em julho de 2024 (Id 163733309). Dessa forma, defiro o pedido formulado pelo exequente. Suspenda-se o feito até 30/07/2024, em analogia ao art. 922 do CPC. Findo o prazo de suspensão, intime-se o exequente para informar acerca da satisfação integral do crédito, a fim de possibilitar a extinção do feito (art. 924, II, do CPC). Intimem-se. Brasília-DF, 18 de agosto de 2023. ANA CANTARINO Relatora